Tribunal: TJSP
Processo: 3006342-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência da Lei 13.918/09, declarada inconstitucional, no tocante aos juros de mora. Acolhimento, total ou parcial, de exceção de pré-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução fiscal, que enseja a condenação em honorários advocatícios. Precedentes do e. STJ.
2. Aplicação das disposições do art. 85, § 3o, do CPC, com fixação de percentual sobre o valor da diferença.
3. Impossibilidade de arbitramento por equidade.
RECURSO NÃO PROVIDO.